Tribunal: TJMT
Processo: 1023734-72.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023734-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), MARCELO PICCININ - CPF: 005.132.270-67 (AGRAVANTE), RAFAELA MAROSO PICCININ - CPF: 018.143.010-03 (AGRAVANTE), GAV MURO ALTO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 34.832.326/0001-05 (AGRAVADO), ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - CPF: 760.589.051-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS. CONTRATO DE COTAS IMOBILIÁRIAS EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇAS CONTRATUAIS E DE ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, em ação de anulação de contrato c/c restituição de valores pagos e danos morais, indeferiu tutela de urgência incidental pela qual os autores pleiteavam a suspensão das cobranças
contratuais e a determinação de que a ré se abstivesse de incluir seus nomes nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de propaganda enganosa, prática abusiva de venda e vício de consentimento autoriza, em cognição sumária, a suspensão imediata das cobranças contratuais; (
ii
) estabelecer se há perigo de dano apto a justificar ordem para impedir a inscrição dos agravantes em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Alegações de propaganda enganosa, técnicas abusivas de venda e vício de consentimento possuem conteúdo fático e subjetivo, pois dependem da apuração das circunstâncias da contratação, das informações prestadas na fase pré-contratual e da existência, ou não, de invalidade do negócio jurídico.

O lapso temporal entre a celebração dos contratos, ocorrida nos anos de 2021 e 2023, e o ajuizamento da ação, em 2026, enfraquece a alegação de urgência, sobretudo diante da realização de pagamentos por vários anos antes da propositura da demanda.

A concessão da gratuidade de justiça não implica suspensão automática de obrigações contratuais, pois a assistência judiciária gratuita assegura o acesso à jurisdição, enquanto a manutenção das obrigações preserva a segurança jurídica até o exame definitivo da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência para suspensão de cobranças contratuais exige prova suficiente, em cognição sumária, da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Alegações de propaganda enganosa, prática abusiva de venda e vício de consentimento não autorizam a suspensão imediata de obrigações contratuais quando dependem de dilação probatória. 3. O decurso de vários anos entre a contratação e o ajuizamento da ação enfraquece a alegação de urgência para fins de tutela provisória. 4. A gratuidade de justiça não suspende automaticamente obrigações contratuais cuja validade ainda depende de instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.1023734-72.2026.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, em Ação de Anulação de Contrato c/c Restituição de Valores Pagos e Danos Morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental em que os autores pleiteavam a suspensão das cobranças contratuais, bem como, que a ré se abstenha de incluir seus nomes nos cadastros de inadimplentes.

Os agravantes alegam que adquiriram da agravada três cotas imobiliárias em regime de multipropriedade no empreendimento Porto Alto Resort, em Jaciara/MT.

Aduzem que foram ludibriados no ato da abordagem comercial, pela promessa verbal e escrita de que o investimento geraria rentabilidade locatícia garantida de R$800,00 diários, a partir do momento em que o complexo hoteleiro entrasse em operação.

Dizem que, após o efetivo funcionamento do empreendimento, verificaram que o retorno financeiro prometido era uma farsa, na medida em que o negócio anunciado como fonte de rendimentos da ordem de R$ 800,00 diários entregou resultado de apenas R$ 885,66 acumulados ao longo de sete dias, valor insuficiente até mesmo para manter o condomínio.

Asseguram que não houve demora para ajuizaram o feito, e o fizeram tão logo constataram o fracasso operacional.

Explicam que são produtores rurais, e a inscrição de seus nomes nos cadastros de inadimplentes acarretaria
consequências devastadoras e irreversíveis, como o bloqueio do acesso a linhas de crédito e financiamentos de custeio de safra.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id.
372574872
).

Contraminuta no Id.
375528354
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, os agravantes alegam que foram induzidos à contratação por meio de propaganda enganosa e técnicas abusivas de venda. Contudo, tais afirmações possuem conteúdo eminentemente fático e subjetivo, pois dependem da apuração das circunstâncias que envolveram a celebração dos contratos, da análise das informações prestadas na fase pré-contratual e da verificação da existência, ou não, de vício de consentimento.

Assim, a controvérsia exige dilação probatória, com respeito ao contraditório e à ampla defesa. Nesta fase de cognição sumária, não há elementos seguros que permitam concluir pela efetiva ocorrência de propaganda enganosa, prática abusiva ou invalidade do negócio jurídico.

Dessa forma, não se verifica, por ora, a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela pretendida.

Também não se constata o perigo de dano. Os próprios agravantes afirmam que os contratos foram celebrados nos anos de 2021 e 2023, enquanto a ação somente foi ajuizada em 2026. Esse lapso temporal enfraquece a alegação de urgência, sobretudo porque os pagamentos foram realizados por vários anos antes da propositura da demanda.

Embora os agravantes sustentem que apenas perceberam a suposta irregularidade após a entrega do empreendimento, tal alegação, por si só, não basta para justificar a suspensão imediata das obrigações contratuais, especialmente sem prova suficiente da invalidade da contratação ou da abusividade das cobranças.

Por fim, não há contradição entre a concessão da justiça gratuita e a manutenção das cobranças contratuais. Trata-se de institutos distintos. A gratuidade de justiça tem por finalidade assegurar o acesso à jurisdição, enquanto a manutenção das obrigações contratuais preserva a segurança jurídica até o exame definitivo da controvérsia.

A insuficiência financeira reconhecida para fins processuais não implica, de modo automático, a suspensão de obrigações contratuais assumidas pela parte, sobretudo quando a validade do negócio jurídico ainda depende de regular instrução probatória.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026